Tribunal: TJDFT
Processo: 0721332-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721332-78.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME RECORRIDA: JAKELINE CANDIDA DE OLIVEIRA RUIVO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO. CIRURGIA. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Nos termos do enunciado da Súmula no. 597 do STJ, "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". 3. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente aponta violação aos artigos 4o da Lei 9.961/2000 e 35-C, parágrafo único da Lei 9.656/199, alegando que não se encontram presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Assevera que a agravada, ao migrar de plano de saúde de cobertura ambulatorial para o de cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia não cumpriu o prazo de carência determinado para autorização dos procedimentos. Destaca a previsão contratual e a normativa da ANS para os requisitos temporais. Afirma que não houve indicação de urgência ou emergência para a realização do tratamento. Nas contrarrazões a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Tatiana Marai Silva Mello de Lima, OAB/DF 15.118 e Marcos Antônio dos Santos Rodrigues da Silva, OAB/DF 55.689. id 31334658. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que ser refere à alegada contrariedade aos artigos 4o da Lei 9.961/2000 e 35-C, parágrafo único da Lei 9.656/199, pois tendo a turma julgadora firmado a ocorrência de emergência, sendo caso de intervenção cirúrgica, o fez fundada em fatos e provas, pelo que incide ao caso o enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, conforme se vê da ementa acima transcrita, o aresto impugnado encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.NEGATIVA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS 302 E 597 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) omissis 3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597/STJ). (...) omissis 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 1938070/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/12/2021). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003